Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INFORTÚNIOS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. MULTA MORATÓRIA. TEMA 970 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL.
1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a promitente vendedora e o promitente comprador do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
2. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.
3. No que tange a cláusula penal, tal instituto configura-se como um pacto acessório em que as partes se obrigam ao pagamento de uma multa pecuniária na hipótese do não cumprimento ou retardamento da obrigação. Dispõe o artigo 408 do Código Civil que “incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora”.
4. Negou-se provimento ao apelo.